Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731687-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELSON BRITO DE SOUZA, KELLITHA LUANDA PEREIRA NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor dos pacientes NELSON BRITO DE SOUZA e KELLITHA LUANDA PEREIRA NASCIMENTO em face da flagrante ilegalidade consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em decorrência da apuração do cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 155, § 4o, IV, do CP (furto qualificado). Em suas razões, a impetrante defende que os pacientes são primários e possuem bons antecedentes e que a prisão preventiva não preenche os requisitos do art. 312 do CPP. Explica que os investigados encontram-se presos por mais de três meses, desde 18/07/2022 e que a audiência de instrução não se finalizou, pois iniciou em 16/09/2022. Alega que o Juízo de origem fundamentou a manutenção da prisão na garantia da ordem pública, não merecendo prosperar em atenção ao princípio da inocência, sendo que o crime a eles imputado se trata de furto e cometido sem violência ou grave ameaça, o que não comporta a manutenção da prisão dos pacientes. Com relação à investigada Kellitha Luanda, postula a substituição da preventiva por prisão domiciliar, pois possui filho menor de 05 (cinco) anos, nascido em agosto de 2018, nos termos do art. 318, inciso III, do CPP. Ao final, requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória aos pacientes e/ou a concessão de medida cautelar diversa da prisão, ou ainda a prisão domiciliar a Kellitha Luanda. É o relatório. DECIDO: A decisão do NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se acostada no ID n.o 39549441. E a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva no ID n.o 3954944. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo legal. In casu, observa-se que a prisão preventiva decretada teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade e, apesar de os acusados serem primários e não ostentar maus antecedentes, além de um deles possuir filho menor de 05 (cinco) anos, entendeu o Juízo do NAC que tal fato não autoriza, por si só, a concessão da liberdade. Entendeu-se, ainda, que a segregação dos acusados objetiva assegurar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Pois bem, a garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendida como meio de manutenção da tranquilidade social. No presente caso, o fundamento de garantia da ordem pública se justifica apenas em relação ao investigado Nelson, uma vez que há elementos que demonstrem o risco de o paciente voltar a delinquir ou prejudicar a instrução processual, isso porque responde a inquéritos policiais que investigam outros crimes patrimoniais como furto e roubo. Registre-se que a outra investigada Kellitha, embora responda a outros inquéritos policiais, juntou aos autos fato novo, consistente na certidão de nascimento de seu filho, menor de 05 (cinco) anos de idade, fato este que não foi analisado pelo d. Juízo a quo. Com relação ao paciente Nelson, a análise da decisão impugnada não revela, portanto, o alegado vício de ilegalidade, uma vez que devidamente fundamentada quanto aos indicadores reais de risco à ordem pública e paz social, além da conveniência da instrução criminal. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário, devendo o paciente responder ao processo preso. O paciente tem diversas passagens, conforme certidão de Id no 39557681, razão pela qual faz-se necessária a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Já em relação à paciente Kellitha, a acusada é primária e possui bons antecedentes, além de possuir filho menor, não havendo elementos que demonstrem o risco de perturbar a paz e tranquilidade do meio social, ou de se furtar da persecução penal, além de se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça, deve ser acatado o pedido pela revogação da prisão preventiva, substituindo a preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar em relação ao paciente Nelson Brito de Souza. E DEFIRO a LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva da paciente KELLITHA LUANDA PEREIRA NASCIMENTO, CPF 105.149.626-82, aplicando-lhe, em substituição, a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do CPP, por possuir filho menor de 06 (seis) anos de idade. Aplico-lhe concomitantemente as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em Juízo, quando solicitado; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; c) recolhimento domiciliar noturno, das 19h00 às 6h00, de segunda-feira a sexta-feira, e recolhimento domiciliar integral nos finais de semana; d) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou eletrônico (redes sociais) com os demais acusados, com parentes dos acusados ou qualquer das testemunhas; e) proibição de frequentar o mercado Ultrabox (onde o crime ocorreu), devendo ser mantida distância mínima de 100 metros do estabelecimento comercial. A paciente deverá ser cientificada de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará na expedição de novo mandado de prisão, com a decretação da sua prisão preventiva. Dou à presente decisão força de Alvará de Soltura, se por outro motivo a paciente Kellitha não estiver presa. Cumpra-se. Solicitem informações à autoridade apontada como coatora. Na sequência, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal, após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador